Tribunal: CARF
Processo: 15374.720249/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720249/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.831 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
HEMISFERIO SUL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO - NÃO HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A falta de comprovação do direito liquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional,
acarreta o indeferimento do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado)e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720249/2009-19
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720249/2009-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro – (RJ) que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório pela
DERAT/DIORT, fl. 68, com base no Parecer Conclusivo n° 241/2009, fls. 66/67, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações de débitos de IRRF
mediante aproveitamento de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os
rendimentos de Juros sobre o Capital Próprio, recebidos durante o ano-calendário de 2004,
conforme tabela abaixo:

O indeferimento teve como motivo a constatação de que o total de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 758.820,64, código 5706, incidente sobre os rendimentos
recebidos a titulo de juros sobre o capital, foi utilizado para composição do saldo negativo de
IRPJ do mesmo período. Constatou-se, ainda, o que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2004 foi utilizado para compensação por meio de apresentação de PER/DCOMP.
A interessada tomou ciência da decisão em 30/06/2009 (AR — fls. 86).
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade em 22/07/2009, fls.
89/97, com as seguintes alegações:

a) - no ano-calendário de 2004, recebeu remuneração de Juros Sobre o
Capital Próprio (JCP), na importância de R$ 5.057.471,11, com retenção
de imposto de renda de R$ 758.820,64, e creditou JCP aos seus sócios, na
importância de R$ 3.654.500,00, com retenção de IR de R$ 548.175,00,
que foi extinto por compensação, a saber: (1) R$ 485.550,00 com IRRF
sobre o JCP, dos quais R$ 429.300,00 se referem as DCOMP deste
processo e (2) R$ 62.625,00, compensado com saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003.
b) - a compensação do IRRF sobre JCP foi com base no art. 9 0, §60 da Lei
n° 9.249/95, regulamentado pelo artigo 32 da IN SRF n° 460/2004.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720249/2009-19

c) -houve mero equívoco no preenchimento da DIPJ/2005, pois informou o
total do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre a remuneração
de juros sobre o capital, no valor de R$ 758.820,64, sendo que o correto
seria informar R$ 273.270,64 (R$ 758.820,64 — R$ 485.550,00), sendo
que o saldo negativo seria deste valor.
d) - na primeira DCOMP informou o valor de R$ 272.773,42 como "valor do
saldo negativo", inferior em R$ 497,22 do correto.
e) - mero equivoco no preenchimento da DIPJ/2005 não justifica a conclusão
que o crédito não preenche os requisitos do artigo 170 do CTN.
f) - deve-se aplicar o Principio da Verdade Material.
g) - requereu a homologação das compensações.

O Acórdão ora Recorrido (12-41.191 – 7a Turma da DRJ/RJ1) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF.
Ano-calendário: 2004.
COMPENSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito liquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional,
acarreta o indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma “a certeza e liquidez do crédito, são
requisitos necessário para o reconhecimento do direito creditório, previstos no artigo 170 do
CTN, não estão comprovados. Dos valores acima constatado, restou comprovado que o mesmo
crédito está sendo utilizado nas duas modalidades de compensação, permitidas na legislação.
Cabe ainda esclarece que o ônus da comprovação da certeza e liquidez do crédito é da
interessada, conforme artigo 333 do Código de Processo Civil”.
Às fls. 172 dos autos – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE, informando acerca “que
já havia tido ciência do referido acórdão, em 09/12/2011, o que a levou à interposição tempestiva
de Recurso Voluntário em 04/01/2012, demonstrando a existência do direito creditório utilizado
e pleiteando a homologação das compensações realizadas”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em (fls.
180), alegando em síntese:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720249/2009-19

a) Aduz que “o único argumento utilizado pela a i. Turma de Julgamento para
o indeferimento do crédito da Recorrente, decorre do preenchimento,
equivocado, do valor de R$ 758.820,64 na DIPJ/2005 (ano-calendário
2004) como saldo negativo de IRPJ passível de compensação ocasionando,
assim, o entendimento de que a Recorrente teria utilizado referido crédito
na apuração do saldo negativo de Imposto de Renda e na compensação do
valor devido a título de Imposto de Renda incidente sobre JCP, o que
prejudicaria a liquidez e certeza do direito creditório em discussão”.
b) Diante disso, e considerando que este processo administrativo trata das
compensações de IRRF mediante aproveitamento de crédito de IRRF
incidente sobre rendimentos de Juros Sobre o Capital próprio, recebidos
durante o ano calendário de 2004, formalizadas nas DCOMPs listadas às
fls 124 que totalizam R$ 429.300,00, a reforma do r. Acórdão proferido
pela DRJ com a consequente homologação das referidas compensações é
medida de justiça que se pede e espera.
c) Tendo em vista de todo o exposto, verifica-se que o único argumento da D.
DRJ para considerar não homologadas as Declarações de Compensações
respalda-se no equívoco cometido da Recorrente e, frise-se, devidamente
demonstrado
na
Manifestação
de
Inconformidade,
quando
do
preenchimento da declaração de Imposto de Renda.
d) Diz ainda que de acordo com a DRJ o direito creditório está
completamente confirmado pelo sistema fazendário e as compensações
identificadas, então como poderia concluir pela incerteza e iliquidez?
e) Defende ainda que, subsidiariamente, caso algum valor fosse insuficiente
este seria no importe de R$ 11.427,43, isto porque teria utilizado o crédito
da seguinte forma:

f) Requereu que “seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, de
modo a ser reconhecido o direito creditório da Recorrente e,
consequentemente, as homologações das Declarações de Compensações
n.°s 15662.60489.070704.1.3.06-6205, 11710.96859.11084.1.3.06-4104,
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720249/2009-19

34585.07521.090904.1.3.06-5228,
35098.49934.061004.1.3.06-4465
e
06813.88499.091104.1.3.06-0466, a ele vinculadas”.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como visto do relatório trata-se da não homologação das compensações de
débitos de IRRF mediante aproveitamento de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre os rendimentos de Juros sobre o Capital Próprio, recebidos durante o ano-
calendário de 2004 por ausência de certeza e liquidez.
Da análise da decisão recorrida entendo que a mesma não merece reparos.
O art. 32 da IN SRF n. 460/2004 (vigente à época) assim dispunha:

Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720249/2009-19

§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do art.
26.

Verifica-se, portanto, que o regramento aplicável em questão é absolutamente
claro. Ao contribuinte era facultado compensar o IRRF devido em razão do pagamento de JCP
aos seus acionistas com o IRRF retido no trimestre em razão de recebimentos de JCP pela
contribuinte ou, em assim não fazendo, aproveitá-lo no IRPJ devido no exercício e, se for o caso,
na formação de saldo negativo.
Ocorre que, no caso concreto, por um alegado erro a contribuinte acabou por
proceder com as duas possibilidades. Explico.
Ao mesmo tempo que a Recorrente busca no presente processo a compensação do
IRRF devido em razão do pagamento de JCP que fez aos seus acionistas, a recorrente declarou
em sua apuração do exercício a totalidade do montante de IRRF retido em nome dela quando do
recebimento de JCP. Como resultado teve a formação de saldo negativo que foi utilizado para
compensação de outros débitos.
O que defende a Recorrente beira o absurdo.
Assim, ou a Recorrente não compreendeu o mínimo do disposto na legislação
(que é tão clara), ou age em patente má fé na medida em que sustenta o direito à utilização em
duplicidade do mesmo crédito. Tendo em vista a presunção de boa fé devida ao contribuinte,
permito-me crer que trata-se da primeira alternativa.
Ora, mesmo que de fato tenha ocorrido o alegado erro da contribuinte quando da
sua apuração, o fato é que tal erro trouxe consequências diretas na apuração do IRPJ devido no
exercício e acarretou na formação de saldo negativo já utilizado pela contribuinte.
Outrossim, de forma bem didática (e apesar de entender que não seria necessário),
a DRJ recompôs todas as compensações de saldo negativo feitas no exercício e demonstrou que
o contribuinte e foi possível verificar que a contribuinte utilizou o montante de R$ 837.463,36,
valor bem superior ao IRRF sobre o JCP recebido no montante de R$ 758.620,65, o que apenas
reafirma que a contribuinte já apropriou-se de todo o efeito financeiro do “erro” que cometeu.
Por sua vez, o que me parece, nesse ponto, clara má fé da Recorrente, ela tenta
rebater a DRJ apresentando a recomposição das compensações realizadas para alegar,
subsidiariamente, que restaria a insuficiência de aproximadamente 11 mil reais para quitação dos
débitos ora compensados. Ocorre que na referida planilha ela simplesmente omitiu outros valores
por ela compensados e detalhados pela DRJ.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.720249/2009-19

Assim, sem muitas dificuldades, o que se verifica é uma completa ausência de
certeza e liquidez do crédito pleiteado, isto porque claramente tal direito creditório inexiste!
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital